Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-47.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001854-47.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FATIMO DA SILVA - CPF: 044.426.691-71 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED - PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001854-47.2020.8.11.0028

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO FATIMO DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC; por consequência, revogou a tutela de urgência quanto à suspensão das cobranças.

Ainda condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

O Apelante recorreu suscitando preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que não fora agendada a audiência de instrução, pleiteada na impugnação.

No mérito, alega que é pessoa humilde e tinha como pretensão contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Afirma que não tomou ciência de todos os termos do contrato, visto que é pessoa idosa e analfabeta, razão pela qual o contrato não possui validade.

Aduz que os documentos anexados nos autos demonstram que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado, razão pela qual afirma ter sido induzido a erro e, por isso, requer a nulidade do contrato.

Assegura que não recebeu o cartão magnético e, por essa razão, refuta veementemente a contratação do referido Cartão de Crédito.

Defende que os descontos financeiros suportados pelo Recorrente ocorreram de forma irregular, motivo pelo qual diz que devem ser restituídos em dobro.

Narra que houve violação do dever de informação, por isso, pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no que concerne a inversão do ônus da prova.

Ressalta a possibilidade de conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Além disso, defende estar caracterizado o dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual pugna pela indenização por danos morais.

Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 120568480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
SEBASTIÃO FATIMO DA SILVA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,

alegando que os desconto em folha de pagamento pelo Banco Recorrente nunca encerrou, deixando-o em verdadeira escravidão financeira.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado informou que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que foi disponibilizado ao Apelante o valor de R$ 1.279,00 (um mil, duzentos e setenta e nove reais). Como prova dos fatos alegados, juntou a cópia do contrato e do comprovante de transferência do numerário.

Esclareceu, ainda, que no contrato consta o aceite do Apelante por meio da sua digital e a assinatura a rogo com duas testemunhas; por isso, não cabe alteração da modalidade diversa da contratada.

Sustentou a regularidade da contratação, a ausência de dano moral e dano material indenizáveis, além do descabimento da inversão do ônus da prova. Ao contrário, em pedido contraposto, pugnou pela condenação do Apelante em litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa.

O Apelante suscitou ter sido cerceado no seu direito de produzir prova oral, ao argumento de que o Juiz singular não realizou audiência de instrução requerida na impugnação.

De início, convém mencionar que o Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

No caso, é nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que não demonstrou o motivo pelo qual a oitiva de testemunhas seria útil para o desate da lide, já que o assunto é contratual, cuja prova se dá eminentemente por meio de documentos.

Dito de maneira mais clara, a realização da audiência de instrução em nada contribuirá para o deslinde da causa, haja vista que a prova da contratação do crédito é documental. Portanto, no caso dos autos, não havia óbice ao julgamento antecipado da lide.

Na hipótese, repito, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de outras provas.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

No mérito, o Apelante insiste, em vão, em argumentar que desconhece a contratação de cartão de crédito consignado com o Banco Apelado, mas que sua única intenção foi a de contratar empréstimo consignado.

Impende destacar que o Apelante não nega a contratação junto com Banco Apelado. O que ele (autor) questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetido.

Aduz que procurou o Banco Apelado com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Sustenta que, posteriormente, verificou que havia descontos sendo realizados a título de cartão de crédito que jamais contratou.

Sem embargo às ilações do Apelante, o conjunto fático-probatório produzido é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

Isso porque, da detida análise dos autos, convém destacar que em se tratando de contrato de cartão de crédito celebrado por pessoa analfabeta, o artigo 595 do Código Civil prevê formalidade que deve ser observada pelos contratantes, a ver:

"No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. "

Diante disso, é nítido que são 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas.

No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos, visto que foi celebrado mediante assinatura a rogo e na presença de testemunha. Ou seja, o Apelante estava acompanhado de sua filha
Marcia Cistina da Silva
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, das testemunhas
Aline Laura R. Pereira e Celia Aparecida Marciano Da Silva
, o que torna sem consistência a tese de foi ludibriado.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o ‘
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
’
,
deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de cartão de crédito nos moldes contratados.

Além do mais, a pretensão do Apelante de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no que concerne a inversão do ônus da prova, não lhe assiste razão.

Isto porque, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao “critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos do consumidor”
(Processo REsp 332869 / RJ - Recurso Especial 2001/0087434-0 Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito - Terceira Turma Julgado em 24/06/2002 - Data da Publicação/Fonte: DJ 02.09.2002 p. 184 - RSTJ vol. 165 p. 327).

Desse modo, em que pese a requisição do Apelante para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, este não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária destacou que, em atendimento ao convênio firmado junto ao órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, o valor mínimo da fatura corresponde à consignação na sua folha de pagamento. Por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

Logo, em que pese o Autor/Apelante negar veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito, a aposição de digital e
assinatura a rogo na presença de testemunhas
no instrumento contratual, mostra que não há vício a macular o negócio jurídico.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, apesar de o Apelante sustentar que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, no período de junho de 2019, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Apelado. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que esta não é a primeira e única experiência do Apelante ao contratar empréstimos consignados e cartões de crédito, pois já o fez com diversos outros bancos, conforme consta no contracheque por ele juntado. Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação do contrato mediante descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada complexa ou desconhecida para o demandante, que está afeito a esta espécie de operação.

Além disso, havendo a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativo ao cartão de crédito, improcedência do pedido de nulidade deste contrato é medida que se impõe, visto que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso.

Logo, do que foi coligido aos autos, não há sequer indícios mínimos de fraude; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilidade dos valores na conta da parte autora, conforme o comprovante de transferência anexado, de modo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, sob pena de permitir o locupletamento ilícito da parte autora, já que com um simples extrato de sua conta bancária teria plenas condições de saber que recebeu os valores referentes ao contrato impugnado.

Portanto, outro meio não há a não ser manter a sentença de improcedência dos pedidos, mantida a validade do pacto impugnado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), com as benesses do art. 98, § 3.º, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022